Tribunal: TJDFT
Processo: 0701940-78.2019.8.07.0015
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DÚVIDA REGISTRÁRIA. REGISTRO DE FORMAL DE PARTILHA. IMÓVEL NÃO INTEGRANTE DO ESPÓLIO. RENÚNCIA DE USUFRUTO. COMPRA E VENDA. INSTRUMENTO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE REGISTRO PRÉVIO. PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE REGISTRÁRIA.

I – Tratando-se de bem não pertencente ao espólio, inviável o registro do formal de partilha na matrícula do imóvel sem o prévio registro da escritura pública renúncia de usufruto e dos negócios jurídicos subsequentes, a despeito do acordo firmado entre os herdeiros, homologado nos autos do inventário.

II – Considerando que não houve registro do instrumento público de renúncia ao usufruto na matrícula do imóvel, impõe-se a prévia regularização da situação registral do bem para somente então, uma vez consolidada a propriedade em favor dos nus-proprietários, proceder-se ao registro das subsequentes transmissões da propriedade, sob pena de violação ao princípio da continuidade registral (artigos 195 e 237 da Lei de Registros Públicos).

III – Negou-se provimento ao recurso.